Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712808-40.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ISMAEL COSTA SIMEÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DOS BENS SUBTRAÍDOS. NÃO OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A justificante do estado de necessidade no delito de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Outrossim, mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que coloque em risco a vida ou a saúde do acusado, não sendo suficiente a alegação de dificuldades financeiras para o cometimento do delito, sobretudo quando os objetos subtraídos não se harmonizam com a alegação de situação emergencial. 2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 3. Inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, em razão da multirreincidência. 4. Corretamente motivada a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), ao considerar-se a confissão espontânea e sete reincidências (multirreincidência), mostrando-se inviável a sua compensação integral. 5. Não há que se falar em desistência voluntária se a devolução da res furtiva se deu apenas após intervenção de terceiros. 6. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e possuir maus antecedentes. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que todos os requisitos foram preenchidos, especialmente o ínfimo valor dos bens subtraídos; b) artigo 16 do Código Penal, pugnando pela redução da pena, na terceira fase da dosimetria, em virtude da ocorrência de arrependimento posterior; c) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do CP, pleiteando a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da reincidência múltipla específica obstar a aplicação do princípio da insignificância, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o paciente apresenta múltipla reincidência específica, o que denota evidente ousadia e maior reprovabilidade da conduta, ressaltando que praticou o delito enquanto cumpria pena por crime anterior, em regime aberto, de modo que não foi preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente” (AgRg no HC n. 899.516/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024). Pelo mesmo motivo, descabe dar trânsito ao apelo quanto ao mencionado malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do CP, pois a decisão do órgão julgador está em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior: “Não merece reparo o acórdão recorrido que manteve a fixação do regime inicial semiaberto em face da multirreincidência da ré, porquanto consonante com a jurisprudência deste Sodalício” (AgRg no AREsp n. 2.344.843/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à indicada ofensa ao artigo 16 do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal sobre ocorrência de arrependimento posterior, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020